Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708001-68.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face do JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BRASÍLIA, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0706134-83.2017.8.07.0018, proposta por Flora Laviola Martins Correa em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, por meio da qual a autora afirma que pactuou contrato de empréstimo junto ao Banco Réu para aquisição de veículo, ao qual deseja seu adimplemento via boleto bancário e não por meio de desconto em sua conta salário, por entender que tal situação configuraria penhora de salário. Inicialmente, os autos foram distribuídos à 3a Vara da Fazenda Pública, tendo este d. Juízo, ora suscitado, declarado sua incompetência para conhecimento e processamento do feito, declinando da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento no art. 2o da Lei n. 12.153/09 c/c art. 64, § 1o, do CPC. (ID 1785648, p. 14/16) Redistribuídos os autos ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, este suscitou o presente conflito, sob o argumento de que a Lei n. 12.153/09, que disciplina os Juizados Fazendários, não incluiu as sociedades de economia mista ao rol de pessoas que podem figurar como rés nos processos de sua competência. Além disso, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelece a competência ratione personae das Varas Fazendárias, incluindo expressamente as sociedades de economia mista. Recebido o conflito, foi designado o juízo suscitante para a resolução de eventuais medidas urgentes e dispensada a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 1821767). Ao ID 2101899, esta Relatoria suspendeu o feito, até a apreciação do mérito do IRDR n. 2017.00.2.011909-9, admitido pela Câmara de Uniformização, sob a Relatoria da e. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, a qual determinou o sobrestamento dos processos pendentes, relativos à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as sociedades de economia mista. Julgado o referido Incidente, os autos retornaram conclusos. É o breve relato. O processamento do presente conflito encontra-se prejudicado. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a parte autora manifestou seu desinteresse no processamento do feito, sendo, assim, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 8633349 daqueles autos). Desta feita, confira-se o teor do dispositivo sentencial: A parte autora manifestou, ID 8622918, o seu desinteresse em prosseguimento do feito, por fim, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito. Por outro lado, o requerido ainda não foi citado para responder a demanda, não ocorrendo a formação da relação processual, o que torna desnecessário a anuência do litisconsorte passivo. Ante ao exposto, é forçoso reconhecer a desnecessidade do pronunciamento judicial, em virtude do pedido desistência e, assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas ou honorários, na forma do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Assim sendo, não há razão para o prosseguimento do presente conflito de competência. Ante o exposto, porque prejudicado, NÃO ADMITO o conflito de competência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora